Tribunal: TJBA
Processo: 8169189-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169189-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MARIA FLORA e outros

Advogado(s)
:
ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação indenizatória fundada em alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado dano material em elevador de prédio administrado pela parte autora, pessoa jurídica de direito privado. A parte autora pleiteia o reconhecimento também de dano moral. A parte ré, concessionária de energia elétrica, sustenta ausência de nexo causal entre a falha de serviço e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos materiais comprovadamente sofridos; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à indenização por danos morais, na condição de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF/1988, e no art. 14 do CDC, bastando, portanto, a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa.

4.

A parte autora apresentou conjunto probatório robusto, composto por mensagens de terceiros sobre a ocorrência de sobrecarga, imagens do local com ausência de energia e presença de prepostos da ré, laudo técnico atestando que a falha no elevador decorreu de oscilação na rede elétrica, e a ordem de reparo do equipamento, além da negativa formal de ressarcimento pela ré.

5.

A parte ré, por sua vez, não produziu prova suficiente para afastar sua responsabilidade, limitando-se a juntar documento unilateral e optar pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a falha na prestação de serviço e o dano material, impõe-se a reparação, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

7.

Quanto ao dano moral, a autora, na condição de pessoa jurídica, não comprovou ofensa à sua honra objetiva, reputação ou imagem institucional, sendo insuficiente a mera alegação de prejuízo decorrente da paralisação do elevador. Inexistindo prova robusta da repercussão negativa do fato na imagem da pessoa jurídica, afasta-se a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

2.

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 14 do CDC impõe ao fornecedor o dever de demonstrar excludente de responsabilidade para se eximir da obrigação de indenizar.

3.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral se demonstrada ofensa à sua honra objetiva, sendo insuficiente a mera alegação de falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000461-90.2019.8.05.0182, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 10.08.2021; TJ-RS, AC nº 70083661991, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 30.04.2020; TJ-SP, AC nº 1001699-24.2020.8.26.0126, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 08.06.2021; TJ-MG, AC nº 5004917-05.2022.8.13.0313, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso de Apelação Simultâneas
nº
8169189-16.2023.8.05.0001
, interpostos pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA FLORA
e pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
,

amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA